Tribunal: CARF
Processo: 11634.720126/2013-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/12/2009
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS. ALCANCE.
Conforme decidiu o STJ no julgamento do Resp no 1.221.170/PR, na sistemática dos recursos repetitivos, não há previsão legal para a apropriação de créditos de PIS, no regime da não-cumulatividade, sobre as despesas de cunho administrativo e comercial, sobretudo quando não demonstradas qualquer vínculo de sua relevância com o processo produtivo da empresa. Contudo, demonstrado que o bem ou serviço adquirido foi utilizado no processo produtivo e se comprovou a sua essencialidade e relevância faz se necessário o reconhecimento do direito ao crédito.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS INSTALAÇÕES. POSSIBILIDADE.
Os gastos com produtos aplicados em ambientes e instalações para limpeza, desinfecção, higienização, controle de pragas e micro-organismos, subsumem-se no conceito de insumo para empresa do setor agroindustrial, e ensejam a tomada de créditos.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS PARA A MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS. POSSIBILIDADE.
Os combustíveis utilizados em frota própria, para o transporte e movimentação de insumos entre os estabelecimentos fabris, geram direito ao crédito das contribuições não-cumulativas.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. PARCERIA RURAL AVÍCOLA.
A pessoa jurídica que se dedica ao abate e beneficiamento de aves poderá, observados os demais requisitos legais, creditar-se relativamente à ração e outros insumos efetivamente utilizados na criação de animais por meio de sistema de integração, em que, mediante contrato de parceria avícola, o parceiro desta pessoa jurídica (produtor rural integrado) encarrega-se, dentre outras atribuições, da criação dos pintos que lhe foram entregues, a ele tocando parte da quantidade produzida. Nesse caso, o valor do crédito a que faz jus a pessoa jurídica será proporcional à parcela da produção que efetivamente lhe couber.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/12/2009
PIS/PASEP. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS. ALCANCE.
Conforme decidiu o STJ no julgamento do Resp no 1.221.170/PR, na sistemática dos recursos repetitivos, não há previsão legal para a apropriação de créditos de PIS, no regime da não-cumulatividade, sobre as despesas de cunho administrativo e comercial, sobretudo quando não demonstradas qualquer vínculo de sua relevância com o processo produtivo da empresa. Contudo, demonstrado que o bem ou serviço adquirido foi utilizado no processo produtivo e se comprovou a sua essencialidade e relevância faz se necessário o reconhecimento do direito ao crédito.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS INSTALAÇÕES. POSSIBILIDADE.
Os gastos com produtos aplicados em ambientes e instalações para limpeza, desinfecção, higienização, controle de pragas e micro-organismos, subsumem-se no conceito de insumo para empresa do setor agroindustrial, e ensejam a tomada de créditos.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS PARA A MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS. POSSIBILIDADE.
Os combustíveis utilizados em frota própria, para o transporte e movimentação de insumos entre os estabelecimentos fabris, geram direito ao crédito das contribuições não-cumulativas.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. PARCERIA RURAL AVÍCOLA.
A pessoa jurídica que se dedica ao abate e beneficiamento de aves poderá, observados os demais requisitos legais, creditar-se relativamente à ração e outros insumos efetivamente utilizados na criação de animais por meio de sistema de integração, em que, mediante contrato de parceria avícola, o parceiro desta pessoa jurídica (produtor rural integrado) encarrega-se, dentre outras atribuições, da criação dos pintos que lhe foram entregues, a ele tocando parte da quantidade produzida. Nesse caso, o valor do crédito a que faz jus a pessoa jurídica será proporcional à parcela da produção que efetivamente lhe couber.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720126/2013-97
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.301 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

JAGUAFRANGOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/12/2009
COFINS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE
INSUMOS. ALCANCE.
Conforme decidiu o STJ no julgamento do Resp no 1.221.170/PR, na
sistemática dos recursos repetitivos, não há previsão legal para a apropriação
de créditos de PIS, no regime da não-cumulatividade, sobre as despesas de
cunho administrativo e comercial, sobretudo quando não demonstradas
qualquer vínculo de sua relevância com o processo produtivo da empresa.
Contudo, demonstrado que o bem ou serviço adquirido foi utilizado no
processo produtivo e se comprovou a sua essencialidade e relevância faz se
necessário o reconhecimento do direito ao crédito.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. LIMPEZA E DESINFECÇÃO
DAS INSTALAÇÕES. POSSIBILIDADE.
Os gastos com produtos aplicados em ambientes e instalações para limpeza,
desinfecção, higienização, controle de pragas e micro-organismos, subsumem-
se no conceito de insumo para empresa do setor agroindustrial, e ensejam a
tomada de créditos.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS
PARA A MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS. POSSIBILIDADE.
Os combustíveis utilizados em frota própria, para o transporte e movimentação
de insumos entre os estabelecimentos fabris, geram direito ao crédito das
contribuições não-cumulativas.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. PARCERIA RURAL
AVÍCOLA.
A pessoa jurídica que se dedica ao abate e beneficiamento de aves poderá,
observados os demais requisitos legais, creditar-se relativamente à ração e
outros insumos efetivamente utilizados na criação de animais por meio de
sistema de integração, em que, mediante contrato de parceria avícola, o
parceiro desta pessoa jurídica (produtor rural integrado) encarrega-se, dentre
outras atribuições, da criação dos pintos que lhe foram entregues, a ele tocando
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720126/2013-97
Fl. 5041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.301 - CSRF/3a Turma
Processo no 11634.720126/2013-97

parte da quantidade produzida. Nesse caso, o valor do crédito a que faz jus a
pessoa jurídica será proporcional à parcela da produção que efetivamente lhe
couber.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/12/2009
PIS/PASEP. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE
INSUMOS. ALCANCE.
Conforme decidiu o STJ no julgamento do Resp no 1.221.170/PR, na
sistemática dos recursos repetitivos, não há previsão legal para a apropriação
de créditos de PIS, no regime da não-cumulatividade, sobre as despesas de
cunho administrativo e comercial, sobretudo quando não demonstradas
qualquer vínculo de sua relevância com o processo produtivo da empresa.
Contudo, demonstrado que o bem ou serviço adquirido foi utilizado no
processo produtivo e se comprovou a sua essencialidade e relevância faz se
necessário o reconhecimento do direito ao crédito.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. LIMPEZA E DESINFECÇÃO
DAS INSTALAÇÕES. POSSIBILIDADE.
Os gastos com produtos aplicados em ambientes e instalações para limpeza,
desinfecção, higienização, controle de pragas e micro-organismos, subsumem-
se no conceito de insumo para empresa do setor agroindustrial, e ensejam a
tomada de créditos.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS
PARA A MOVIMENTAÇÃO DE INSUMOS. POSSIBILIDADE.
Os combustíveis utilizados em frota própria, para o transporte e movimentação
de insumos entre os estabelecimentos fabris, geram direito ao crédito das
contribuições não-cumulativas.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. PARCERIA RURAL
AVÍCOLA.
A pessoa jurídica que se dedica ao abate e beneficiamento de aves poderá,
observados os demais requisitos legais, creditar-se relativamente à ração e
outros insumos efetivamente utilizados na criação de animais por meio de
sistema de integração, em que, mediante contrato de parceria avícola, o
parceiro desta pessoa jurídica (produtor rural integrado) encarrega-se, dentre
outras atribuições, da criação dos pintos que lhe foram entregues, a ele tocando
parte da quantidade produzida. Nesse caso, o valor do crédito a que faz jus a
pessoa jurídica será proporcional à parcela da produção que efetivamente lhe
couber.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam, ainda,
Fl. 5042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.301 - CSRF/3a Turma
Processo no 11634.720126/2013-97

por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em
dar-lhe provimento parcial, para reconhecer o direito ao crédito na aquisição de combustíveis
utilizados na frota própria com o transporte de insumos entre estabelecimentos fabris da
empresa.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
Relatório
Trata-se de recursos especiais de divergência, apresentados pela Fazenda Nacional
e pelo contribuinte em face do acórdão no 3101-001.807, de 24/02/2015, o qual possui a seguinte
ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/12/2009
INSUMOS. CREDITO. CONCEITO. NÃO-CUMULATIVIDADE.
Insumos, para fins de creditamento da Contribuição Social não-cumulativa, são
todos aqueles bens e serviços pertinentes ao processo produtivo e a prestação de
serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente empregados, e cuja
subtração importa na impossibilidade da prestação do serviço ou da produção,
isto é, cuja subtração obsta a atividade empresária, ou implica em substancial
perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes.
Os gastos com produtos aplicados em ambientes e instalações para limpeza,
desinfecção, higienização, controle de pragas e microorganismos, subsumem-se
no conceito de insumo para empresa do setor agroindustrial, e ensejam a tomada
de créditos.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
AQUISIÇÃO. ALÍQUOTA ZERO.
Com o advento da Lei n° 10.865, de 2004, que deu nova redação ao art. 3° da
Lei n° 10.637, de 2002, não gera direito a crédito de PIS as aquisições de
insumos com alíquota zero, utilizados na produção ou fabricação de produtos
destinados à venda.
Fl. 5043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.301 - CSRF/3a Turma
Processo no 11634.720126/2013-97

AGROINDÚSTRIA. CRÉDITO PRESUMIDO. APURAÇÃO. ALÍQUOTA
APLICÁVEL. PRODUTO FABRICADO
O crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925/2004 corresponde a
60% ou a 35% de sua alíquota de incidência em função da natureza do produto
a que a agroindústria dá saída e não da origem do insumo que aplica para obtê-
lo.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. PARCERIA RURAL
AVÍCOLA.
A pessoa jurídica que se dedica ao abate e beneficiamento de aves poderá,
observados os demais requisitos legais, creditar-se relativamente à ração e
outros insumos efetivamente utilizados na criação de animais por meio de
sistema de integração, em que, mediante contrato de parceria avícola, o parceiro
desta pessoa jurídica (produtor rural integrado) encarrega-se, dentre outras
atribuições, da criação dos pintos que lhe foram entregues, a ele tocando parte
da quantidade produzida. Nesse caso, o valor do crédito a que faz jus a pessoa
jurídica será proporcional à parcela da produção que efetivamente lhe couber.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/12/2009
INSUMOS. CREDITO. CONCEITO. NÃO-CUMULATIVIDADE.
Insumos, para fins de creditamento da Contribuição Social não-cumulativa, são
todos aqueles bens e serviços pertinentes ao processo produtivo e a prestação de
serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja
subtração importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da
produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade empresária, ou implica em
substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes.
Os gastos com produtos aplicados em ambientes e instalações para limpeza,
desinfecção, higienização, controle de pragas e micro-organismos, subsumem-
se no conceito de insumo para empresa do setor agroindustrial, e ensejam a
tomada de créditos.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
AQUISIÇÃO. ALÍQUOTA ZERO.
Com o advento da Lei n° 10.865, de 2004, que deu nova redação ao art. 3° da
Lei n° 10.637, de 2002, não gera direito a crédito de PIS as aquisições de
insumos com alíquota zero, utilizados na produção ou fabricação de produtos
destinados à venda.
AGROINDÚSTRIA. CRÉDITO PRESUMIDO. APURAÇÃO. ALÍQUOTA
APLICÁVEL. PRODUTO FABRICADO
O crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925/2004 corresponde a
60% ou a 35% de sua alíquota de incidência em função da natureza do produto
a que a agroindústria dá saída e não da origem do insumo que aplica para obtê-
lo.
Fl. 5044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.301 - CSRF/3a Turma
Processo no 11634.720126/2013-97

REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMOS. PARCERIA RURAL
AVÍCOLA.
A pessoa jurídica que se dedica ao abate e beneficiamento de aves poderá,
observados os demais requisitos legais, creditar-se relativamente à ração e
outros insumos efetivamente utilizados na criação de animais por meio de
sistema de integração, em que, mediante contrato de parceria avícola, o parceiro
desta pessoa jurídica (produtor rural integrado) encarrega-se, dentre outras
atribuições, da criação dos pintos que lhe foram entregues, a ele tocando parte
da quantidade produzida. Nesse caso, o valor do crédito a que faz jus a pessoa
jurídica será proporcional à parcela da produção que efetivamente lhe couber.
A divergência suscitada pela Fazenda Nacional refere-se ao direito ao crédito das
contribuições nos gastos com produtos aplicados em ambientes e instalações (para limpeza,
desinfecção, higienização, controle de pragas e micro-organismos). Ou seja, está ligada ao conceito
de insumos e seu alcance aos referidos itens.
O recurso fazendário foi admitido por despacho aprovado pelo então presidente da 1a
Câmara da 3a Seção de Julgamento.
Em contrarrazões o contribuinte pede o não conhecimento do recurso especial
fazendário e, caso admitido, que seja improvido.
O contribuinte também apresentou recurso especial de divergência visando a
discussão das seguintes matérias: 1) Insumos (gastos com combustíveis e lubrificantes na frota
própria, no transporte de produtos vendidos); gastos com combustíveis em veículos de transporte
próprio, insumos de produção; bens de manutenção da frota própria no transporte de insumos; 2)
Insumos da parcela de produção do parceiro criador; e 3) Aquisições não sujeitas ao pagamento da
contribuição. Matrizes.
Ao recurso especial do contribuinte foi negado seguimento por despacho aprovado
pelo então presidente da 1a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
Após a apresentação de agravo, a presidente da CSRF aprovou despacho dando
seguimento parcial ao recurso especial do contribuinte somente em relação às seguintes matérias: 1)
gastos com combustíveis em veículos de frota própria utilizados no transporte de insumos e 2)
insumos da parcela de produção do parceiro criador.
Em contrarrazões a Fazenda Nacional pede o não conhecimento do recurso especial
do contribuinte, em face de sua adesão ao PERT e, no mérito pede o não provimento do recurso.
Fl. 5045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.301 - CSRF/3a Turma
Processo no 11634.720126/2013-97

É o relatório.
Voto
Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
Os recursos especiais da Fazenda Nacional e do contribuinte são tempestivos e
atendem aos demais pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
Não tem razão o contribuinte ao pedir o não conhecimento do recurso especial
fazendário por suposta falta de demonstração da divergência. Embora de maneira suscinta houve
a demonstração da divergência, de forma que adoto as mesmas razões constantes do despacho de
admissibilidade, para conhecer o recurso da Fazenda Nacional.
Também não tem razão a Fazenda Nacional em pedir o não conhecimento do
recurso especial do contribuinte, em face de sua adesão ao parcelamento –PERT. Conforme
consta do próprio despacho de desistência, e-fls 5027/5029, elaborado pela Equipe Regional de
Parcelamento Fazendário, a desistência foi parcial e não abrange as matérias objeto do recurso
especial.
Conceito de insumos
Importante esclarecer, que parte desse colegiado, nas sessões de julgamento
precedentes, inclusive eu, não compartilhava do entendimento de que a legislação da não
cumulatividade do PIS e da Cofins dava margem para compreender o conceito de insumos no
sentido de sua relevância e essencialidade às atividades da empresa como um todo. No nosso
entender a legislação do PIS/Cofins traz uma espécie de numerus clausus em relação aos bens e
serviços considerados como insumos para fins de creditamento, ou seja, fora daqueles itens
expressamente admitidos pela lei, não há possibilidade de aceitá-los dentro do conceito de
insumo. Embora não aplicável a legislação restritiva do IPI, o insumo era restrito ao item
aplicado e consumido diretamente no processo produtivo, não se admitindo bens ou serviços que,
embora relevantes, fossem aplicados nas etapas pré-industriais ou pós-industriais, a exemplo dos
conhecidos insumos de insumos, como é o caso do adubo utilizado na plantação da cana-de-
açúcar, quando o produto final colocado à venda é o açúcar ou o álcool.
Fl. 5046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.301 - CSRF/3a Turma
Processo no 11634.720126/2013-97

Porém, o STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, submetido à
sistemática dos recursos repetitivos de que tratam os arts. 1036 e seguintes do NCPC, trouxe um
novo delineamento ao trazer a interpretação do conceito de insumos que entende deve ser dada
pela leitura do inciso II dos art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Sobre o assunto, a Fazenda Nacional editou a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, na qual traz que o STJ em referido julgamento teria
assentado as seguintes teses: “(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de
não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
Portanto, por força do efeito vinculante da citada decisão do STJ, esse conselheiro
passará a adotar o entendimento muito bem explanado na citada nota da PGFN.
Para que o conceito doravante adotado seja bem esclarecido, transcrevo abaixo
excertos da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, os quais considero esclarecedores
dos critérios a serem adotados.
(...)
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo
produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo
que o raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria
como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o
processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles
empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do
mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell
Marques.
Fl. 5047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.301 - CSRF/3a Turma
Processo no 11634.720126/2013-97

18. (...) Destarte, entendeu o STJ que o conceito de insumos, para fins da não-
cumulatividade aplicável às referidas contribuições, não corresponde exatamente
aos conceitos de “custos e despesas operacionais” utilizados na legislação do
Imposto de Renda.
(...)
36. Com a edição das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, o legislador
infraconstitucional elencou vários elementos que como regra integram cadeias
produtivas, considerando-os, de forma expressa, como ensejadores de créditos de PIS
e COFINS, dentro da sistemática da não-cumulatividade. Há, pois, itens dentro do
processo produtivo cuja indispensabilidade material os faz essenciais ou
relevantes, de forma que a atividade-fim da empresa não é possível de ser
mantida sem a presença deles, existindo outros cuja essencialidade decorre por
imposição legal, não se podendo conceber a realização da atividade produtiva em
descumprimento do comando legal. São itens que, se hipoteticamente subtraídos,
não obstante não impeçam a consecução dos objetivos da empresa, são exigidos
pela lei, devendo, assim, ser considerados insumos.
(...)
38. Não devem ser consideradas insumos as despesas com as quais a
empresa precisa arcar para o exercício das suas atividades que não estejam
intrinsicamente relacionadas ao exercício de sua atividade-fim e que seriam mero
custo operacional. Isso porque há bens e serviços que possuem papel importante para
as atividades da empresa, inclusive para obtenção de vantagem concorrencial, mas
cujo nexo de causalidade não está atrelado à sua atividade precípua, ou seja, ao
processo produtivo relacionado ao produto ou serviço.
39. Vale dizer que embora a decisão do STJ não tenha discutido
especificamente sobre as atividades realizadas pela empresa que ensejariam a
existência de insumos para fins de creditamento, na medida em que a tese firmada
refere-se apenas à atividade econômica do contribuinte, é certo, a partir dos
fundamentos constantes no Acórdão, que somente haveria insumos nas atividades de
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços. Desse modo, é
inegável que inexistem insumos em atividades administrativas, jurídicas,
contábeis, comerciais, ainda que realizadas pelo contribuinte, se tais atividades
não configurarem a sua atividade-fim.
(...)
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço. Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se
mentalmente o item do contexto do processo produtivo atrelado à atividade
empresarial desenvolvida. Ainda que se observem despesas importantes para a
empresa, inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são necessariamente
essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo com a atividade principal
desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo.
(...)
50. Outro aspecto que pode ser destacado na decisão do STJ é que, ao entender
que insumo é um conceito jurídico indeterminado, permitiu-se uma conceituação
diferenciada, de modo que é possível que seja adotada definição diferente a
Fl. 5048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.301 - CSRF/3a Turma
Processo no 11634.720126/2013-97

depender da situação, o que não configuraria confusão, diferentemente do que
alegava o contribuinte no Recurso Especial.
51. O STJ entendeu que deve ser analisado, casuisticamente, se o que se
pretende seja considerado insumo é essencial ou relevante para o processo
produtivo ou à atividade principal desenvolvida pela empresa. Vale ressaltar que o
STJ não adentrou em tal análise casuística já que seria incompatível com a via
especial.
52. Determinou-se, pois, o retorno dos autos, para que observadas as balizas
estabelecidas no julgado, fosse apreciada a possibilidade de dedução dos créditos
relativos aos custos e despesas pleiteados pelo contribuinte à luz do objeto social
daquela empresa, ressaltando-se as limitações do exame na via mandamental,
considerando as restrições atinentes aos aspectos probatórios.
(...)
Analisando o caso concreto apreciado pelo STJ no RESP 1.221.170/PR, observa-
se que estava em discussão os seguintes itens que a recorrente, uma empresa do ramo de
alimentos, mais especificamente, avicultura, pleiteava: " 'Custos Gerais de Fabricação' (água,
combustíveis, gastos com veículos, materiais de exames laboratoriais, materiais de proteção EPI,
materiais de limpeza, ferramentas, seguros, viagens e conduções) e 'Despesas Gerais Comerciais'
(combustíveis, comissão de vendas a representantes, gastos com veículos, viagens e conduções,
fretes, prestação de serviços - PJ, promoções e propagandas, seguros, telefone, comissões)".
Ressalte-se que referido acórdão reconheceu a possibilidade de ser possível o
creditamento somente em relação aos seguintes itens: água, combustíveis e lubrificantes,
materiais de exames laboratoriais, materiais de proteção EPI e materiais de limpeza. De plano
percebe-se que o acórdão, apesar de aparentemente ter reconhecido um conceito de insumos
bastante amplo ao adotar termos não muito objetivos, como essencialidade ou relevância, afastou
a possibilidade de creditamento de todas as despesas gerais comerciais, aí incluídas despesas de
frete e outras que se poderiam acreditar relevantes ou essenciais.
Anote ainda que, mesmo para os itens teoricamente aceitos, devolveu-se para que
o Tribunal recorrido avaliasse a sua essencialidade ou relevância, à luz da atividade produtiva
exercida pelo recorrente.
Assim, uma conclusão inequívoca que penso poder ser aplicada é que não é
cabível o entendimento muito aventado pelos contribuintes e por alguns doutrinadores, de que
todos os custos e despesas operacionais seriam possíveis de creditamento.
Fl. 5049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.301 - CSRF/3a Turma
Processo no 11634.720126/2013-97

De forma, que doravante, à luz do que foi decidido pelo STJ no RESP
1.221.170/PR, adotarei o critério da relevância e da essencialidade sempre indagando a aplicação
do insumo ao processo de produção de bens ou de prestação de serviços. Por exemplo, por mais
relevantes que possam ser na atividade econômica do contribuinte, as despesas de cunho
nitidamente administrativo e/ou comercial não perfazem o conceito de insumos definidos pelo
STJ. Da mesma forma, demais despesas relevantes consumidas antes de iniciado ou após
encerrado o ciclo de produção ou da prestação de serviços.
Recurso especial da Fazenda Nacional
Conforme relatado, a divergência suscitada pela Fazenda Nacional refere-se ao
direito ao crédito das contribuições nos gastos com produtos aplicados em ambientes e instalações
(para limpeza, desinfecção, higienização, controle de pragas e micro-organismos). Ou seja, está
ligada ao conceito de insumos e seu alcance aos referidos itens.
O acórdão recorrido, após avaliar o laudo técnico do processo produtivo da
contribuinte, fez a seguinte manifestação:
(...)
Como se trata de uma empresa agroindustrial, que exerce a atividade de criação,
abate, comercialização e exploração de aves, suínos e bovinos, entendo que merece
prosperar a argumentação da recorrente, de que os itens acima referidos, aplicados em
ambientes e instalações para limpeza, desinfecção, higienização, controle de pragas e
micro-organismos, enquadram-se no conceito de insumos para fins de creditamento do
PIS e da COFINS, por serem inerentes à atividade da recorrente, essenciais ao seu
processo produtivo, e utilizados ainda que indiretamente na produção.
Entendo também que a não aplicação dos insumos no processo produtivo, com a
consequente ausência da etapa de limpeza e desinfecção, certamente comprometeria a
cadeia de segurança alimentar, inviabilizando a qualidade do produto final.
(...)
Essa interpretação está em consonância com o conceito de insumos antes
alinhavado, de forma que nego provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
Fl. 5050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.301 - CSRF/3a Turma
Processo no 11634.720126/2013-97

Recurso especial do contribuinte
1) Gastos com combustíveis em veículos de frota própria utilizados no transporte
de insumos
O acórdão recorrido de forma um pouco lacônica indeferiu esse crédito, da
seguinte forma:
(...)
Conforme consta no Termo de Verificação Fiscal, os gastos com combustíveis
utilizados em veículos para transporte de insumos glosados não se enquadram no
conceito de insumo e também não se trata de serviço de frete na operação de venda,
inexistindo previsão legal para seu creditamento.
(...)
Essa turma, amparada no conceito de insumos já alinhavado anteriormente, tem
entendido que os gastos com combustíveis, utilizados na frota própria com o transporte de
insumos entre os estabelecimentos fabris, dão direito a apropriação de créditos nos termos do
inc. II dos art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Veja como o contribuinte explica esta
atividade em seu recurso especial:
(...)
Tanto é assim, que para o exercício das atividades da recorrente, é necessário o
transporte de matérias primas entre as suas unidades, sendo que os gastos com estes
deslocamentos (combustíveis e lubrificantes) são imprescindíveis para a cadeia
produtiva, sendo consumidos no processo.
(...)
Não localizei elementos processuais em que a fiscalização tenha combatido esse
perfil de gastos em relação aos combustíveis.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial, nesta matéria.
2) insumos da parcela de produção do parceiro criador.
Observe como tal crédito foi indeferido no acórdão recorrido:
(...)
Como existe uma parcela das aves que cabe ao produtor integrado, tal parcela
não constitui produção da pessoa jurídica nem tampouco é destinada à venda pela
Fl. 5051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.301 - CSRF/3a Turma
Processo no 11634.720126/2013-97

pessoa jurídica. Trata-se de produção de terceiros, e os insumos relativos a tal parcela
são vinculados ao processo produtivo de terceiros.
Apenas gera direito ao crédito a parcela própria do Parceiro-Proprietário e os
dispêndios referentes aos pintainhos, ração e medicamentos utilizados
proporcionalmente nessa parcela. Não existe previsão legal para conceder créditos das
contribuições sobre insumos relativos a produção de terceiros.
(...)
A linha de defesa sustentada pelo contribuinte parte do princípio de que todos os
gastos com esses insumos utilizados na produção de frangos pelo parceiro criador, foram
suportados financeiramente pela empresa. Assim ela explica o funcionamento da parceria:
(...)
No que tange aos insumos da parcela de produção do parceiro criador, cabe
salientar que a recorrente mantém com seus integrados contrato de parceria rural,
firmado com base no artigo 96, inciso V, da Lei no 4.504/1964 (Estatuto da Terra),
visando à criação, engorda e terminação de aves para abate, conforme Laudo Técnico
anexo.
Referido contrato prevê obrigações à recorrente em fornecer (i) pintos de
um dia; (ii) rações; (iii) medicamentos; (iv) assistência técnica e; (v) transporte.
Enquanto ao produtor integrado cabe (vi) prestar serviços para criação e
terminação de aves; (vii) combustível para aquecimento (gás, lenha e energia
elétrica); (viii) cama do aviário (maravalha, serragem, etc.); (ix) - manutenção de
carreadores de acessos aos aviários; (x) fornecer adequada estrutura de aviários
(instalações) e; (xi) suportar o risco pela mortandade de animais.
Segundo a sistemática do contrato de parceria rural, do resultado obtido com a
terminação das aves, o produtor integrado recebe uma percentagem sobre o total de
quilos de aves vivas terminadas, sendo que, referido percentual lhe é devido por ter
agregado valores na terminação dos animais, dentro do que rege o Estatuto da
Terra e, bem assim, por ter disponibilizado sua estrutura e demais insumos
fornecidos e que são de sua inteira responsabilidade.
(...)
É imperioso lembrar que os bens remetidos ao produtor integrado
(medicamentos, rações e outros), retornam para a recorrente na forma de aves
vivas que, por sua vez, são abatidas e, o produto final (carnes), é integralmente
tributado pelo PIS/COFINS.
Portanto, não se pode admitir a glosa dos créditos legítimos, pois trata-se
de insumos de produção adquiridos pela recorrente para viabilizar a parceria
rural, vez que os custos de tais bens foram integralmente suportados pela
recorrente, integrando o preço final do produto (carnes).
(...)
Fl. 5052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.301 - CSRF/3a Turma
Processo no 11634.720126/2013-97

Os inc. II dos art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, obviamente reconhece
que esses itens são insumos do processo produtivo do frango. Porém, o raciocínio de que ele arca
integralmente com o custo desses insumos não é verdadeiro. Como ele mesmo disse, existe um
contrato de parceria com o produtor rural no qual se prevê uma divisão de custos da produção. A
título de exemplo, a empresa efetua o pagamento de toda a ração fornecida para a criação dos
frangos, mas embora ele pague, o produtor rural também arca com esse custo ao disponibilizar outros
dispêndios de forma isolada. Na verdade existe implicitamente no contrato de parceria uma divisão
de todos os custos proporcionalmente entre a empresa e o produtor rural. Obviamente como os custos
do produtor rural são menores a ele cabe uma proporção menor da produção.
Portanto, correta a interpretação dada pelo acórdão recorrido de que os créditos com
esses insumos são proporcionais à parcela de produção que lhe cabe.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial nesta matéria.
Conclusão
1) Voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional;
2) Voto por conhecer e dar provimento parcial ao recurso especial do contribuinte
para reconhecer o crédito na aquisição de combustíveis utilizados na frota própria
com o transporte de insumos entre os estabelecimentos fabris da empresa.
(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal

Fl. 5053
DF CARF MF
Documento nato-digital